Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-54.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
FORNECIMENTO DE INSUMO
Fornecimento de insumos: CPAP e máscara para tratamento de Apneia Obstrutiva do Sono grave. Solidariedade passiva dos entes públicos (Estado e Município). Precedentes. Presença dos pressupostos necessários à concessão. R. sentença mantida.
Nego provimento ao recurso.